Tribunal: TJSP
Processo: 1017545-05.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Taxa de juros dentro dos parâmetros do mercado. Tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Legalidade da cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem ante a demonstração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Taxa de juros dentro dos parâmetros do mercado. Tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Legalidade da cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem ante a demonstração de prestação do serviço. Seguros. Não caracterizada a venda casada. Comissão de permanência. Não verificada cobrança disfarçada. Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa em harmonia com a Súmula no 472 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.